Tribunal: TJMT
Processo: 1012204-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012204-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), D. R. C. CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 05.017.208/0001-37 (AGRAVADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
– RAZÕES E PEDIDOS DISSOCIADOS DA DECISÃO RECORRIDA – FALTA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se os fundamentos e pedidos recursais se mostram dissociados da decisão hostilizada, o não conhecimento do Agravo de Instrumento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (id. 3814824), interposto pelo
Município de Alto Araguaia
, em virtude da decisão (id. 3814833 – págs. 5 e 6), prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 557-66.2008.8.11.0020, manejado pela empresa
D. R. C. Construções Ltda - ME
, indeferiu o seu pedido pela abertura de prazo para manifestação da parte adversa, e, após essa providência, pela devolução do prazo para a sua possível apresentação de impugnação ou embargo (id. 3814833 – págs. 01 e 02).

O Agravante afirma que o feito de base foi arquivado, em virtude da suposta inércia da parte Agravada, e que, passados mais de 5 anos, houve o protocolo do pedido de desarquivamento, para prosseguir ao cumprimento da sentença, oportunidade em que fora intimado a efetuar o pertinente pagamento ou apresentar embargos.

Aduz ter requerido a atualização do valor perseguido, o que fora indeferido, inviabilizando a sua apresentação de defesa, seja pela impugnação dos cálculos, seja pela oposição de Embargos à Execução.

Sustenta não ter ficado claro qual o instrumento de defesa esperado pelo Juízo
a quo.

A parte Agravada apresentou a sua contraminuta ao Recurso (id. 8724002), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Alto Araguaia
, pretendendo a reforma da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Comarca de mesma denominação, que indeferiu o seu pedido pela abertura de prazo para a manifestação da parte adversa, a empresa
D. R. C. Construções Ltda – ME, promovente do
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 557-66.2008.8.11.0020, seguida da nova abertura de prazo para a apresentação da sua peça de defesa.

Nota-se que, pela decisão invectivada, o Juízo Singular indeferiu a reabertura de prazo para a Parte Agravada, fundamentando que aquele momento processual comportaria a apresentação de impugnação ou embargos à execução, para cujo ato fora o Agravante devidamente intimado.

Da leitura atenta do Recurso, observo que o Agravante é contraditório, pois, ora argumenta não ter ficado claro qual o instrumento de defesa cuja apresentação dele se esperava, ora diz que

(...) não restam dúvidas que a única contraposição ao cumprimento de sentença cabível seria a impugnação.

O Agravante assevera, ainda, que, para a apresentação da sua defesa, seria imprescindível a atualização do valor objeto da execução (id. 3814830), porém, não apresenta argumentos capazes de rebater os fundamentos do Juízo de Primeira Instância, no sentido de que a apresentação de qualquer justificativa não substitui o instrumento apropriado àquele momento processual.

Conclui-se, assim, que as razões e o pedido deste Agravo, além de contraditórios, guardam pouca relação com os fundamentos da decisão recorrida.

Nessa esteira, vê-se que não houve a observância ao princípio da dialeticidade, na medida que o Agravante não lançou mão de razões capazes de infirmar a decisão da Instância Singela, consoante a previsão expressa do artigo 1.010, inciso II a IV, do atual Código de Processo Civil.

Desse modo, é certo que o presente Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, uma vez que contem razões e pedidos inteiramente dissociadas do que fora decidido, o que impõe o seu não conhecimento.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Em sendo as razões recursais completamente dissociadas da matéria decidida pela sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso
. Art. 514, II, do CPC/73 (correspondente ao art. 1010 do novo CPC).

2. Apelo não conhecido. (TRF3 - Quinta Turma - Apelação Cível n. 00145933320094036100/SP - Relator Desembargador Federal Maurício Kato - Julgada em 20/09/2017). (Destaquei).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021